Tribunal: TJMT
Processo: 1008105-16.2021.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008105-16.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCIA NOVAKC DA SILVA - CPF: 393.922.951-20 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. CONEXÃO RECONHECIDA. REUNIÃO DE EXECUÇÕES. CANCELAMENTO DE RPV. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO FRACIONAMENTO DE CRÉDITOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 100, §8o, DA CONSTITUIÇÃO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução contra a Fazenda Pública para fins de enquadramento de parcela do total ao regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos termos do art. 100, §8o, da Constituição Federal.

A reunião de execuções fundadas em sentenças proferidas em ações que versam sobre o mesmo vínculo jurídico entre as partes não viola a coisa julgada, pois não implica em desconstituição das sentenças de mérito, mas apenas em unificação da execução para fins de expedição de um único RPV ou Precatório.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a conexão entre ações ajuizadas pela recorrente contra o ESTADO DE MATO GROSSO, determinando a reunião das execuções de sentença, a extinção do processo no 10081051620218110006 (referente a férias e terço constitucional), o cancelamento das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) expedidas e a restituição dos valores eventualmente depositados.

A recorrente alega, em síntese a inexistência de conveniência na conexão, a dupla violação à coisa julgada, tanto da sentença de mérito da fase de conhecimento quanto da decisão que homologou o débito exequendo e a inexistência de conexão entre as ações, pois os pedidos e causas de pedir seriam diferentes.

Requer a reforma da sentença para afastar a conexão entre as ações, anular a reunião das execuções, a extinção do processo e o cancelamento das RPVs, determinando-se o prosseguimento das ações de forma apartada.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

A controvérsia central reside na possibilidade de reunião de execuções de sentenças proferidas em ações distintas, mas referentes ao mesmo vínculo jurídico entre a recorrente e o Estado de Mato Grosso, para fins de pagamento por meio de precatório ou requisição de pequeno valor.

Inicialmente, cumpre destacar que a parte autora distribuiu mais de uma ação judicial referente ao mesmo vínculo contratual com o Estado de Mato Grosso, pleiteando de maneira fracionada verbas concernentes a sucessivas contratações temporárias

Conforme quadro apresentado na sentença, a recorrente ajuizou:

- processo no 1008072-26.2021.811.0006, pleiteando FGTS do período de 10/2016 a 12/2019;

- processo no 1008105-16.2021.811.0006 (objeto do presente recurso), pleiteando férias e terço constitucional do período de 2016 a 2019; e

- processo no 1012424-56.2023.811.0006, pleiteando férias e terço constitucional de 15 dias, pendente de apresentação de cálculo.

A Constituição Federal, em seu artigo 100, §8o, estabelece expressamente que:

“É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o §3o deste artigo.”

O §3o do mesmo artigo, por sua vez, trata justamente das obrigações de pequeno valor, que não se sujeitam ao regime de precatórios. Portanto, o texto constitucional veda expressamente o fracionamento da execução com o objetivo de enquadrar parcelas do crédito no regime de RPV.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual no 10.656/2017, que regulamenta o pagamento por meio de Ofício Requisitório, reforça essa vedação ao dispor em seu artigo 3o que:

“
São vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução para que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no caput do art. 2o desta Lei e, em parte, com a expedição de precatório.”

Ademais, o artigo 4o da mesma lei estabelece que:

“Se o valor da execução ultrapassar o montante estabelecido no art. 1o desta Lei, o pagamento far-se-á por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, na forma prevista no art. 2o desta Lei.

Parágrafo único. A opção pelo recebimento do crédito na forma prevista nesta Lei implica a renúncia ao restante dos créditos porventura existentes oriundos do mesmo processo judicial.”

Dessa forma, é evidente que o ordenamento jurídico brasileiro veda o fracionamento de créditos contra a Fazenda Pública com o intuito de enquadrá-los no regime de RPV, evitando assim o pagamento por precatório.

No caso em análise, verifica-se que a recorrente ajuizou múltiplas ações contra o Estado de Mato Grosso, todas referentes ao mesmo vínculo jurídico e período contratual, pleiteando verbas de naturezas distintas (FGTS em uma ação e férias e terço constitucional em outra). Essa conduta configura nítido fracionamento de demanda com o objetivo de obter o pagamento por meio de RPV, evitando o regime de precatórios, o que é expressamente vedado pela Constituição Federal e pela legislação estadual.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conexão e o fracionamento de créditos. O ajuizamento simultâneo ou escalonado de múltiplas ações com o mesmo vínculo jurídico, com o propósito de se beneficiar do procedimento mais célere da RPV, configura burla ao regime constitucional de precatórios, violando o disposto no art. 100, § 8o, da CF. Conforme entendimento das Turmas Recursais, o fracionamento de ações com pedidos distintos, mas oriundos do mesmo vínculo jurídico com a Fazenda Pública, caracteriza tentativa de burla ao regime constitucional de precatórios, razão pela qual a reunião por conexão é medida necessária para garantir julgamento conjunto e respeitar a sistemática legal de pagamentos públicos (N.U 1065502-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Julgado em 05/06/2025) (N.U 1000362-79.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025) (N.U 1010291-12.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025). No caso dos autos, as demandas referem-se ao mesmo vínculo mantido com a parte reclamada no período de 2015 a 2021, sendo que no processo no 1010163-89.2021.8.11.0006 discute-se o pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3, enquanto no presente processo busca-se a indenização substitutiva do FGTS. Ressalte-se que em ambos os processos a parte reclamante postulou a declaração de nulidade contratual. Trata-se, portanto, de desdobramentos de um único vínculo contratual, de modo que a execução das demandas fracionadas deve se dar de forma unitária, sob pena de violação ao regime de precatórios, à isonomia entre os credores e à moralidade administrativa (N.U 1007726-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 08/05/2025).

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1010114-48.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS DECORRENTES DO MESMO VÍNCULO JURÍDICO CONTRATUAL. CONEXÃO. REUNIÃO DAS EXECUÇÕES PARA EVITAR BURLA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. ART. 100, § 8o, DA CF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor contratado temporariamente contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT que reconheceu a conexão entre ações ajuizadas contra o Estado de Mato Grosso, determinou a reunião das execuções para tramitação unificada no processo n. 1009909-53.2020.8.11.0006, extinguiu o processo n. 1009671-34.2020.8.11.0006, cancelou RPV expedida e ordenou restituição de valores ao executado, bem como condenou o recorrente por litigância de má-fé diante da cobrança em duplicidade de verbas (FGTS), fixando multa e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se é cabível a reunião das execuções de ações distintas, já sentenciadas, quando decorrem do mesmo vínculo jurídico contratual, para evitar fracionamento de crédito e burla ao regime de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ajuizamento de múltiplas ações referentes ao mesmo vínculo contratual, ainda que com pedidos distintos (FGTS, férias, terço constitucional), com o propósito de enquadramento indevido em RPV, viola o art. 100, § 8o, da CF e configura, em tese, burla ao regime constitucional de precatórios.

4. A reunião das execuções não implica violação à coisa julgada, pois não afasta ou modifica as sentenças de mérito, mas apenas unifica o cumprimento de sentença para cálculo global do crédito, observando-se os limites constitucionais e legais.

5. A vedação ao fracionamento também está prevista na Lei Estadual n. 10.656/2017 (art. 3o) e na Resolução n. 303/2019 do CNJ (art. 4o, § 4o), aplicáveis ao caso.

6. A Súmula 235 do STJ não se aplica, pois não se trata de reunião de processos para julgamento conjunto, mas de unificação de execuções para evitar fracionamento indevido.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

(N.U 1009671-34.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

Quanto ao argumento da recorrente de que haveria violação à coisa julgada, não merece prosperar. A reunião das execuções não implica em desconstituição das sentenças de mérito proferidas nas ações individuais, mas apenas em unificação da execução para fins de expedição de um único RPV ou Precatório, de acordo com o valor total apurado na execução unificada. As sentenças de mérito permanecem intactas, reconhecendo os direitos da parte autora às verbas pleiteadas.

No que tange à alegação de impossibilidade de reunião de ações conexas quando um dos processos já foi sentenciado, com base no art. 55, §1o do CPC e na Súmula 235 do STJ, também não assiste razão à recorrente. A Súmula 235 do STJ (“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”) não se aplica ao caso em análise, pois não se trata de reunião de processos para julgamento conjunto na fase de conhecimento, mas de unificação de execuções para evitar o fracionamento de créditos contra a Fazenda Pública, em observância ao art. 100, §8o, da Constituição Federal.

Por fim, quanto à alegação de inexistência de conexão entre as ações por terem pedidos e causas de pedir diferentes, também não merece acolhimento. Isso porque, ambas as ações decorrem do mesmo vínculo jurídico entre a recorrente e o Estado de Mato Grosso, referente às contratações temporárias.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente reconheceu a conexão entre as ações e determinou a reunião das execuções para fins de expedição de um único RPV ou Precatório, em observância às normas constitucionais e legais que regem o pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025